Tribunal: TJMT
Processo: 1040308-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040308-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 102106998), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado pela autora
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, ora embargada, e reformou a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.670,24 (dez mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir do desembolso do valor pago ao segurado; e

ii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a ré/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, uma vez que, em seu relatório, constou que não apresentou contrarrazões, contudo, tal peça foi devidamente carreada aos autos.

Salienta que, em razão do erro material, nenhuma das suas teses de defesa foi apreciada, razão pela qual o acórdão embargado violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, aponta que, ao considerar os laudos técnicos de id. 96984950 (págs. 2 e 3) provas suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, o acórdão embargado incorreu em obscuridade, eis que os referidos documentos foram produzidos unilateralmente pela parte adversa.

Prequestiona os artigos 7o, 441 e 489, a1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, uma vez que, em seu relatório, constou que não apresentou contrarrazões, contudo, tal peça foi devidamente carreada aos autos.

Salienta que, em razão do erro material, nenhuma das suas teses de defesa foram apreciadas, razão pela qual o acórdão embargado violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à ré/apelada, ora embargante.

Isso porque, nenhum erro material incorreu o acórdão embargado ao consignar que a ré/apelada, ora embargante, não apresentou contrarrazões, haja vista que a peça de id. 96985012, encartada aos autos, se trata de sua contestação e não de suas contrarrazões.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da referida peça processual de id. 96985012:

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Processo no 1040308-57.2020.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 03.467.321/0001-99, com sedena Rua Vereador João Barbosa Caramuru no 184, Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.010-040, por seus advogados e procuradores adiante assinados, regularmente habilitados, com escritório profissional na Av. Rio Grande do Sul, 768, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, nos autos da Ação Regressiva movida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, processo em destaque, vem, com a devida venia, perante Vossa Excelência, apresentar

C O N T E S T A Ç Ã O

aos termos da exordial, o que faz em conformidade com os elementos fáticos e jurídicos doravante elencados:

1. RESUMO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO

A recorrente – uma seguradora – ajuizou a presente ação regressiva,

pleiteando o ressarcimento da quantia de R$ 10.670,24, sob o argumento de que indenizou 01 (um) dos seus clientes-segurados com relação às avarias em eletroeletrônicos, que, no entendimento da autora, teriam sido causadas por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré.”

Não fosse suficiente, longe de qualquer omissão, o acórdão embargado, ao acolher a tese recursal da autora/apelante, ora embargada, consignou expressamente que os laudos técnicos apresentados com a inicial, elaborados por empresa especializada, são, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados pela autora/apelante, ora embargada.

Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelada, ora embargante, o acórdão embargado além de esclarecer que a autora/apelante, ora embargada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, evidentemente, refutou suas teses de defesa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“
Isso porque os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 96984950 – págs. 2 e 3), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos dos laudos técnicos de id. 96984950 – págs. 2 e 3:

“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos na Bobina do Freio do Elevador EEL 1376292. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.” (Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 2).

“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos a PLACA ELETRÔNICA ZLA GCIO+SW-ACVF do Elevador 1376306. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.” (Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 3).

(...)” (Grifo nosso).

Ainda, não há de se falar que o acórdão embargado, ao considerar os laudos técnicos de id. 96984950 - págs. 2 e 3, incorreu em obscuridade, haja vista que, diferentemente do relatório apresentado em sua contestação (id. 96984993 – págs. 1 a 12) (o qual, por ser baseado nas telas do seu sistema interno – “telas sistêmicas”-, são considerados provas produzidas unilateralmente), os supramencionados laudos técnicos foram produzidos por empresas especializadas e não pela autora/apelante, ora embargada, o que, evidentemente, não se trata de prova produzida unilateralmente.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelada, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelada, ora embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021